Tribunal: TJDFT
Processo: 0755245-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, determinando que o Distrito Federal "providencie à recorrente a CONSULTA EM REUMATOLOGIA - GERAL, nos termos da prescrição médica, e seus desdobramentos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58501252).
3. Em suas razões recursais, o embargante sustenta que inexiste qualquer recalcitrância a justificar a fixação, desde logo, de multa em favor da parte autora, mormente em valor tão elevado. Aduz que a substituição da multa por sequestro de valores suficientes para custear o tratamento na rede particular é medida que custa menos, extingue a obrigação e atende a necessidade da parte. Afirma ser aplicável ao caso o princípio da menor onerosidade da execução, insculpido no art. 805 do CPC. Pede a reforma do acórdão embargado, com a exclusão da multa ou sua substituição por sequestro de valores.
4. Em contrarrazões (ID 58658325), a embargada alega não haver qualquer omissão no acórdão embargado e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Parecer do Ministério Público (ID 59442593) oficiando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
7. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão embargado, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Nota-se, em verdade, um mero inconformismo do embargante com a decisão colegiada, pois apenas apresentou sua irresignação quanto à fixação da multa diária por descumprimento da obrigação, sem trazer uma afirmação sequer apontando um vício sanável pela via dos embargos.
8. Nesse cenário, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados, não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que não é permitido nesta via.
9. Ademais, vale relembrar que os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos somente de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Porém, para tanto, é necessário a demonstração da existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no presente caso.
10. De qualquer forma, a finalidade das astreintes é obstar a relutância do devedor em cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta, e, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há óbice para a sua fixação em desfavor da Fazenda Pública (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017).
11. Nesse sentido: EMENTA JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, contra acórdão da Turma que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo autor. Em suas razões, aduz que o acórdão embargado não observou o princípio da menor onerosidade da execução, de modo que a multa diária imposta pelo descumprimento da obrigação imposta deve ser afastada. II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 41980606). III. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Ressalte-se que a finalidade das astreintes é obstar a relutância do devedor em cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta, e, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há óbice para a sua fixação em desfavor da Fazenda Pública. Neste sentido: REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017. Em reforço, como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer constitui método de coerção, não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, caso a sua imposição não se mostre mais necessária. (...). (Acórdão 1668499, 07337376420228070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no PJe: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.